Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-95.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002699-95.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA LEILA FERREIRA SANTANA - CPF: 644.471.541-53 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativa quanto à existência de relação negocial entre as partes. Ausência de prova da contratação. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Dano moral não configurado. Inclusão dos dados pessoais do consumidor em plataforma digital sem caráter restritivo. Ausência de prova de abalo moral excepcional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre autora e ré que teria originado o débito questionado na lide e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se existe prova da formação válida da relação jurídica entre a autora e a telefônica/ré que deu origem ao débito questionado na lide, e (ii) se, caso constatada a inexigibilidade da dívida, o método de cobrança indireto utilizado pela ré caracteriza hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Diante da negativa do consumidor quanto à existência de relação jurídica que deu origem ao débito questionado na lide, i
ncumbe à fornecedora do serviço o ônus de comprovar a existência de relação contratual válida entre as partes e que agiu de forma correta na prestação do serviço contratado e cobrado, seja diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), seja porque lhe compete provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC, art. 373, II).

4. A indevida inclusão dos dados do consumidor em plataforma de renegociação de dívida prescrita não caracteriza hipótese de dano moral
in re ipsa
, na medida em que “
o
chamado ‘Serasa Limpa Nome’ consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIVO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1002699-95.2023.8.11.0021
), ajuizada contra a apelante por MARIA LEILA FERREIRA SANTANA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a nulidade do débito discutidos nos autos e a inexistência da relação jurídica
(e)
condenar a ré a pagar a autora a título de indenização por dano moral a quantia de 3 (três) mil reais, com juros de mora 01 por cento ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data
” (cf. Id. no 237189163).

A apelante sustenta que “
o ajuizamento da presente ação sem que a parte recorrida tenha buscado as diversas ferramentas disponibilizadas pelos órgãos de proteção ao consumidor para resolução de conflitos pressupõe a ausência do seu interesse de agir
”.

Afirma, no mérito, que “
a autora era titular do contrato 899928555568, que detém a linha telefônica (21) 3129-6022 e se encontra atrelada ao seu CPF,
(e que)
ocorreu a habilitação da linha no dia 18/2/2022 e a linha foi desabilitada no dia 12/7/2022 por inadimplência, no entanto, em que pese não ter efetuado o pagamento das faturas referente a utilização e o cancelamento por inadimplência, não houveram cobranças ou negativação de seu nome
”.

Diz que “
a parte recorrida não apresentou comprovação no sentido de que teria havido qualquer cobrança em seu nome, seja ela judicial ou extrajudicial, mas tão somente a informação de débito na plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, do qual tomou conhecimento mediante consulta por login e senha
”, ou seja, “
não há falar em negativação ou cobrança, mas mera informação acessível somente pelo devedor quanto à existência de dívida inadimplida
”, já que “
n
essas plataformas são negociados débitos sem qualquer constrangimento ou cobrança e não são utilizadas no cálculo de Serasa Score os débitos cobrados pelo Serasa Limpa Nome
”; ainda sob essa perspectiva, alega a litigância de má-fé da autora, na medida em que ela “
deixou de comprovar a existência de qualquer cobrança ou negativação em seu nome, tentando induzir a erro o Juízo ao afirmar que está sendo cobrada por dívida inexistente e pleiteando, genericamente, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e imposto à autora/apelada a penalidade por litigância de má-fé (cf. Id. no 237189193).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 257485154, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de início, a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela ré/apelante, porque, diante da natureza da questão controvertida nos autos, ditada pela alegação autoral de que inexiste a relação jurídica objeto da lide, o prévio requerimento extrajudicial/administrativo não constitui requisito essencial para se postular o direito vindicado pela via jurisdicional, em observância, sobretudo, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o , XXXV, da CF.

O mérito desta lide envolve discussão em torno da existência de relação jurídica entre as partes representada pelo “
Contrato de no 899928555568
”, eis que, nos termos da petição inicial,
“
no mês de maio de 2023, ao realizar uma pesquisa na internet por meio do ‘Score Serasa’,
(a autora)
verificou que em seu nome consta dívida pendente decorrente de um suposto contrato com a requerida
”, contudo, ela “
não reconhece a dívida com a empresa, pois nunca assinou o contrato descrito acima e nunca teve nenhum vínculo com a referida empresa (VIVO S/A)
”, e da caracterização do dever de indenizar por dano moral em razão da cobrança indevida (cf. Id. no
237188176).

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“MARIA LEILA FERREIRA SANTANA ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) S/A, qualificados nos autos.

Afirma a parte autora, em síntese, que ao promover pesquisa na internet por meio do ‘Score Serasa’, verificou que em seu nome constava dívida pendente de pagamento, referente a um contrato com a empresa requerida, afirmando que isso afetou o seu ‘score’. Destaca que o débito correspondia ao valor de R$ 151,85, referente ao contrato de no 899928555568, o qual afirma não ter celebrado com a requerida. Em seus pedidos a parte autora pretende a declaração da inexistência de relação jurídica, bem como do débito em litígio, assim como a exclusão do apontamento em seu nome. Por fim, pretende o ressarcimento por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

(...)

Compulsando o feito tenho que assiste razão a parte autora, haja vista que a requerida não apresentou qualquer contrato, por qualquer meio, capaz de justificar o débito em discussão em nome da parte autora.

Ademais, embora a parte requerida afirme não haver inscrição restritiva, é incontroverso nos autos a existência de débitos lançados em nome da parte autora, sem que haja comprovação da sua regular contratação, tendo como credora a parte requerida.

Relevante consignar, ainda, que o débito discutido tem como endereço do consumidor o Estado do Rio de Janeiro, sem que haja qualquer comprovação de que a requerente tenha tido como endereço aquela localidade.

Nesse ponto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

E mais, segundo a regra contida no art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, comprovado o vício de consentimento, a declaração de invalidade do negócio jurídico é medida que se impõe.

Dos Danos Morais

Quanto ao dano moral, tenho que o pedido merece acolhimento, uma vez que a parte autora indicou o ato desmedido da requerida.

Outrossim, a redução do seu ‘score”’ é hipótese em que a sua configuração se dá
in re ipsa
.

Logo, presente os requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, tendo o dever de indenização.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade do débito discutidos nos autos e a inexistência da relação jurídica.

b) CONDENAR a a ré a pagar a autora a título de dano moral a quantia de 3 (três) mil reais, com juros de mora 01 por cento ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

Nas razões recursais, embora mencione que “
a autora era titular do contrato 899928555568, que detém a linha telefônica (21) 3129-6022 e se encontra atrelada ao seu CPF
”, a ré Vivo não chega a enfrentar propriamente a conclusão sentencial de que inexiste prova nos autos quanto à celebração de negócio jurídico entre as partes, isto é, de que “
a requerida não apresentou qualquer contrato, por qualquer meio, capaz de justificar o débito em discussão em nome da parte autora
”, não traçando
uma linha a respeito da constatação de ausência da prova documental ou de outro meio legitimo (como, por exemplo, áudio de ligação telefônica) acerca da contratação do serviço que teria originado o débito questionado nesta lide.

Diante da negativa de contratação pela consumidora, cabia à ré Vivo o ônus de comprovar a existência de prévia relação negocial válida entre as partes e a prestação do serviço que a legitimasse a dizer que o autor era devedor do débito em questão, e, como ela não se
desincumbiu do seu ônus probatório, não trazendo ao feito documentação que permitisse verificar a existência e validade do contrato, não há censura a ser feita à conclusão sentencial que declarou não a inexigibilidade, e, sim, a inexistência dos débitos
questionados na lide.

Já quanto aos danos morais, aqui, sim, vejo a necessidade de reparo na sentença apelada, tendo em vista que inexiste prova de que os dados da autora/apelada foram inseridos em cadastro de restrição ao crédito pelo débito questionado nos autos, nem que, de outra forma, houve cobrança capaz de ensejar dano psicológico ou abalo moral; os documentos juntados com a petição inicial mostram apenas que o débito constava de plataforma de renegociação de dívida, e, conforme já decidiu o STJ, “
o
chamado ‘Serasa Limpa Nome’ consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024), de modo que, ainda que indevida, a simples presença dos dados pessoais do autor na referida plataforma, conforme mostra o extrato juntado ao Id. no

237188180, não se traduz necessariamente em dano à imagem, nem em hipótese de
dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível, então, para a caracterização do dever de indenizar a esse título, a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, o que, n
o caso, não restou minimamente comprovado, não havendo
demonstração da existência de lesão ou abalo emocional à autora decorrente do ato ilícito, nem a excepcional intensidade da indignação naturalmente por ela experimentada ao descobrir que lhe era imputada dívida que jamais contraiu, tanto o é que ela não trouxe aos autos, tampouco produziu durante o processamento da lide, qualquer prova nesse sentido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de
afastar a condenação indenizatória a título de dano moral. Frente a
modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação em face da parte autora ante a concessão do benefício da AJG (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025